Tribunal: TJBA
Processo: 8029403-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível rocesso: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029403-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FÁBIO RIVELLI AGRAVADO: GILVAN OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): FLÁVIO FRANCA DALTRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO PRATICADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE. RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO AOS QUADROS DA EMPRESA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. VÍCIO DE NATUREZA TRANSRESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURSIDIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029403-86.2025.8.05.0000, em que figura como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelos fundamentos a seguir expostos. Data registrada no sistema.